Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0724638-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DE MELLO ANACLETO RODARTE ANDRADE APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O O presente recurso volta-se contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente ação de cobrança. O apelante pretende a reforma do julgado, além de que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega sua condição de miserabilidade, tendo juntado aos autos os contracheques de (ID 78569897, 7856998, 78569899), a declaração de ajuste anual do imposto de renda (ID 78569900) e comprovante de gastos com a mensalidade escolar da filha (ID 78569901). Da análise detida da documentação juntada aos autos, e a despeito da alegada hipossuficiência, tudo está a indicar, ao contrário, que não se configura a alegada condição econômica precária. Isso porque, da análise dos contracheques juntados autos, constata-se que o apelante aufere salário líquido superior a R$ 10 mil. Aliado a esse fato, os comprovantes de despesas juntadas aos autos encontram-se, ao que tudo indica, dentro do padrão socioeconômico, não tendo sido demonstrado eventual gasto extraordinário, restando claro que este possui condições de arcar com as despesas processuais. Logo, os documentos colacionados aos autos não apontam para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade de justiça, tudo levando a supor, diversamente, que o apelante possui capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 4, de 18 de dezembro de 2024, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2025, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do apelante. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedor. Assim, diante do conjunto probatório existente, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, a qual cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, é possível concluir que o apelante não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora